Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1001446-77.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): CLEBES CEZARIO TIBES
RECORRIDO(s): HOSPITAL DE MEDICINA ESEPCIALIZADA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CLEBES CEZARIO TIBES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado assim ementado (ID 14432469):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NO CONTRATO JUNTADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO DE FATO EVIDENCIADO – SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAQUELE RESPONSÁVEL QUE ASSINA COMO CONTRATANTE CONFIGURADA – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE. 1. É caso de procedência da Ação Rescisória, quando caracterizadas as situações descritas pelo autor, ao argumento de erro de fato verificável do exame dos autos. 2. No caso, não há que se falar em ilegitimidade do ora réu para figurar no polo passivo da ação de execução, uma vez que, como contratante, é o responsável pelo cumprimento da obrigação estampada no contrato. 3. Importa salientar que o fato de o inventário do paciente ser negativo, não influi na responsabilidade do ora réu de adimplemento do contrato, não havendo que se falar, portanto, em pagamento até o limite da herança, mormente quando esta inexiste. (TJMT – SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – RESC n. 1001446-77.2019.8.11.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 05/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 27114997.
O Recorrente alega violação aos artigos 966, VII, VIII, do CPC e 156 do CC, ao argumento de inépcia da petição inicial – ausência de interesse de agir e erro de fato uma vez que o contrato juntado e firmado entre as partes não consta sua assinatura como contratante.
Recurso tempestivo (ID 28672464).
Contrarrazões no ID 30973985.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 966, VII, VIII, do CPC e 156 do CC está amparada na assertiva de inépcia da petição inicial – ausência de interesse de agir e erro de fato uma vez que o contrato juntado e firmado entre as partes não consta a assinatura do Recorrente como contratante, devendo ser mantido o acórdão no Agravo de Instrumento que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução por Título Extrajudicial para reconhecer a ilegitimidade passiva do Recorrente.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“ (...). Ocorre que, da análise dos autos, observa-se que o contrato que embasa a ação de execução, na verdade, contém a assinatura do ora réu como contratante, e não como responsável (ID 6052924 – Pág. 11/14), o que conduz ao entendimento de que, de fato, ao apresentar o recurso de agravo de instrumento, no qual foi proferido o acórdão rescindendo, o ora réu juntou contrato diverso daquele analisado pelo juízo de origem, quando do julgamento da exceção de pré-executividade por ele apresentada, induzindo esta Corte de Justiça em erro.
(...). Ou seja, no caso, é evidente que, ante a prova juntada pelo agravante, ora réu, diga-se, diferente daquela anexada no feito executivo, o acórdão rescindendo admitiu inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, a contratação dos serviços pelo ora réu, de modo que, verificando a existência de contrato assinado pelo agravante, ora réu, como contratante, a questão referente à ilegitimidade passiva deve ser analisada com base nos documentos anexados aos autos principais.
(...). Nesse contexto, tendo em vista que o contrato analisado pelo juízo de origem (quando do julgamento da exceção de pré-executividade) contém, como dito, a assinatura do ora réu como sendo o contratante, não deve prevalecer o acórdão rescindendo, porque fundado em prova diversa, que conduziu a entendimento contrário, qual seja, inexistência de contratação pelo ora réu (agravante).
(...). Aliás, importa salientar que, na ocasião do atendimento, seu pai/paciente deu entrada no hospital em razão de um infarto cerebral, CID I639 (ID 6052924 – Pág. 16), o que, logicamente, o tornava incapaz para contratar. Nesse sentido, não há que se falar em ilegitimidade do ora réu para figurar no polo passivo da ação de execução, uma vez que, como contratante, é o responsável pelo cumprimento da obrigação estampada no contrato, por ser responsável solidário pela dívida.
(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação rescisória, com o que declaro rescindindo o Acórdão vergastado, para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento no. 10019010-28.2017.8.11.0000, com o que deve prosseguir a ação de execução. (ID 14432469) (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x